Tribunal: TJBA
Processo: 8079853-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal
n.º

8079853-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Processos de 1º Grau:
8000010-31.2026.8.05.0114
(
IP
)
/ 8002601-97.2025.8.05.0114 (Representação de Prisão Preventiva
, Bloqueio de Contas e Busca e Apreensão)

Paciente:
THAIRONE SANTOS SOUZA

Impetrante:
Igor dos Santos
Dias
(
OAB/BA sob o nº
66
.
426
)

Impetrado: Juiz de Direito da
Vara
Criminal
da
Comarca de
Itacaré
/BA

Procurador(a) de Justiça:
Ulisses Campos de Araújo

Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRI
O
. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART
S
33,
CAPUT
,
E 35
-
AMBOS
DA LEI 11343/06)
, NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, §1º, C/C O ART. 2º, DA LEI Nº
12.850/2013
)
.
OPERAÇÃO "COSTA SEGURA".
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PELA NÃO APREENSÃO DE ENTORPECENTES. INACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO. PROVA EXTRAÍDA DE DADOS TELEMÁTICOS, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E DIVISÃO ESTRUTURADA DE TAREFAS.

PRESENTE
OS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. EVIDENCIADOS
OS
SEUS
PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS LEGAIS AUTORIZADORES
(
ART
S
. 312, §3º,
313, I, AMBOS
DO CPP
)
.

COACTO QUE SERIA UM DOS “SOLDADOS DO CRIME” E "REVENDEDOR",
DA PRINCIPAL LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, NA
REGIÃO SUL DO ESTADO
.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
REVELA
A

GRAVIDADE EM CONCRETO
D
A CONDUTA

E
EVIDENCIA O
PERICULUM LIBERTATIS
DO PACIENTE. PREMENTE NECESSIDADE DE
CESSAR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA E, POR CONSEGUINTE,
SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
.
PRECEDENTES DO STF E STJ.

CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, DO CPP). IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
, NO CONTEXTO
.

PATERNIDADE DE FILHOS MENORES. INSUFICIÊNCIA.
NÃO COMPROVADO QUE O PACIENTE É
A
RRIMO DE FAMÍLIA
,
TAMPOUCO A
INEQUÍVOCA IMPRESCINDIBILIDAD
E
DOS CUIDADOS DELE PARA COM OS FILHOS.

PRECEDENTES
.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE EM SEDE CAUTELAR.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, no contexto de investigação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/BA, a partir da extração de dados telemáticos de aparelho celular pertencente a apontado líder da facção Comando Vermelho
.

2.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de materialidade delitiva diante da não apreensão de drogas na residência do paciente, a deficiência de fundamentação do decreto prisional, a inexistência de individualização concreta da conduta, a presença de predicativos pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e paternidade de três filhos menores), bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, invocando ainda o princípio da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão:
(i)
definir se a ausência de apreensão de entorpecentes inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva, especialmente quanto ao crime de associação para o tráfico;
(
ii
)
estabelecer se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea;
(
iii
)
determinar se os elementos informativos colhidos evidenciam indícios suficientes de autoria e vínculo estável do paciente com organização criminosa;
(
iv
)
examinar se as condições pessoais favoráveis e a alegada imprescindibilidade aos filhos menores autorizam a revogação da custódia; e
(v)
verificar a adequação das medidas cautelares diversas e a incidência do princípio da homogeneidade no juízo cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva observa rigorosamente o dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX) e os requisitos dos
arts
. 312, 313, I, e 315 do CPP, ao indicar, de forma individualizada, elementos concretos extraídos da investigação que demonstram a existência do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

5.
A prova da
materialidade
delitiva

e
d
os
indícios de autoria
decorrem de robusto acervo informativo colhido mediante autorização judicial, consistente em
extração de dados telemáticos,
registros de conversas, planilhas de contabilidade da facção, escalas de plant
ões
, comprovantes de transferências via PIX e comunicações diretas entre o paciente e o líder da organização criminosa.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) prescinde da apreensão física de drogas, bastando a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à merc
â
ncia ilícita, quando comprovado por outros meios idôneos de prova.
Precedentes.

7.

Os elementos coligidos revelam que o paciente exercia função operacional relevante na engrenagem criminosa, atuando como “
soldado do tráfico
” e "
revendedor
", com participação em regime de plantão, recebimento de entorpecentes para revenda, repasse de valores à liderança e integração

em estrutura hierarquizada com divisão funcional de tarefas, o que
evidencia o
vínculo associativo estável e consciente.

8.
A
inserção
direta
do paciente em organização criminosa

complexa
e
estruturada
, com
ramificações regionais
,
aparato financeiro, divisão contábil
e
histórico de violência
, evidencia
a
gravidade
em
concreta da conduta e
o
risco real de reiteração delitiva, circunstância que se amolda ao conceito de garantia da ordem pública
-
previsto no art. 312 do CPP, inclusive à luz do §3º, que destaca a relevância da participação em organização criminosa e do fundado receio de reiteração.

9.
A
necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa
constitui fundamento cautelar autônomo e idôneo, reconhecido pelo STF e pelo STJ, pois a liberdade do agente, inserido em estrutura delitiva estável, representa risco concreto à paz social e à própria eficácia da persecução penal.
Precedentes.

10.

A alegação de ausência de
individualização
das condutas

não prospera, pois, em delitos de autoria coletiva e estrutura
complexa, a
jurisprudência admite descrição fática suficiente que demonstre o liame subjetivo entre o agente e a empreitada criminosa, não se exigindo
minudência exaustiva incompatível
com a fase investigativa.

11.

As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não se sobrepõem aos fundamentos concretos da custódia cautelar, porquanto não neutralizam a periculosidade evidenciada pelo contexto fático e pela inserção em organização criminosa.

12.

A
paternidade de filhos menores
não enseja, automaticamente, a substituição da prisão por domiciliar ou outra medida menos gravosa,
porquanto
ausente prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos ou da impossibilidade de assistência por outros meios, não se prestando a condição familiar a funcionar como salvo-conduto para a prática delitiva.
Precedentes.

13.

As
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP)
se
mostram inadequadas e insuficientes diante da complexidade da organização criminosa, da hierarquia interna e da atuação
persistente e
coordenada dos seus membros,
sendo incapazes de neutralizar o risco concreto de reiteração e de comprometimento da ordem pública.

14.

O
princípio da homogeneidade
não se aplica em sede de juízo cautelar prospectivo, pois é inviável antecipar eventual regime de cumprimento de pena em caso de futura condenação, não se podendo infirmar a prisão preventiva com base em conjectura sobre sanção hipotética.
Precedentes do STJ.

15.

Inexiste, portanto, constrangimento ilegal, uma vez que a custódia cautelar se ancora em dados objetivos, contemporâneos e individualizados, reveladores da necessidade concreta da medida extrema como instrumento de tutela da ordem pública e de resguardo da efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apreensão de entorpecentes não inviabiliza a configuração do crime de associação para o tráfico quando
evidenci
ado, por outros meios de prova idôneos, o vínculo estável e permanente do agente com organização voltada à mercancia ilícita.

2.
A participação do investigado em organização criminosa estruturada, com divisão hierárquica de tarefas e atuação
persistente e
reiterada, constitui fundamento concreto e idôneo para a prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis e paternidade de filhos menores não afastam a custódia cautelar quando evidenciado, de forma concreta, o
periculum
libertatis
e a insuficiência das medidas cautelares diversas
da prisão
.

4.
O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em prognóstico abstrato acerca de eventual regime de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LVII e LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, 312, 313, I, 315, 319 e 648; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013,
arts
. 1º, §1º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, HC 249981/CE, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 17.02.2025;
STF
, HC 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
20.02.2009;

STJ
-
AgRg
no HC: 707562 SP 2021/0371636-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/202;

STJ
, REsp 2.253.759, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
11.02.2026;
STJ
, HC 501.370/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.08.2019;
STJ
,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 150.385/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
01.12.2021;
STJ
,
AgRg
no HC 948.497/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
18.11.2024;
STJ
,
AgRg
no HC 910.478/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal n.º
8079853-33.2025.8.05.0000
, em que figura, como Impetrante
,

Igor dos Santos Dias

(
OAB/BA sob o nº
66
.
426
)
, como Paciente
THAIRONE SANTOS SOUZA

e, como Autoridade Coatora,
o

Juiz de Direito da
Vara
dos Feitos
Criminais
da
Comarca de
Itacaré
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER

e
DENEGAR
a ordem
de habeas corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator